Tribunal: TJPA
Processo: 0800172-80.2021.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800172-80.2021.8.14.0009

RECORRENTE: JAQUELINE PRISCILA CORREA REIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. PLANEJAMENTO E DIVISÃO DE TAREFAS. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA ATRIBUÍDA A CORRÉU FALECIDO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA. IMPRONÚNCIA INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA que pronunciou a recorrente como incursa no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, em concurso de agentes, pela morte da vítima por disparos de arma de fogo. A denúncia atribui à acusada participação em plano motivado por vingança decorrente de suposta subtração de aparelho celular. A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, inexistência de animus necandi, fragilidade probatória e tese de legítima defesa putativa atribuída ao corréu falecido, pleiteando a impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e participação da recorrente a justificar a manutenção da pronúncia, bem como se a tese de legítima defesa putativa se apresenta manifesta a ponto de ensejar impronúncia ou absolvição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP, sem aprofundamento do mérito.

4.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Perícia de Local de Crime com Cadáver e pelo exame cadavérico, que atestam morte violenta por disparos de arma de fogo.

5.

Os indícios de autoria e participação decorrem de elementos colhidos sob contraditório que apontam motivação relacionada a desavença anterior, tentativas prévias contra a vítima e vinculação da acusada ao veículo utilizado nas diligências que antecederam o crime.

6.

Há relatos de deslocamento conjunto, divisão de tarefas e atuação coordenada entre os envolvidos, circunstâncias que, em tese, evidenciam prévio ajuste e vínculo subjetivo, suficientes para caracterizar indícios de participação em concurso de agentes.

7.

Em crimes plurissubjetivos, a participação na logística ou no contexto preparatório, quando amparada por lastro probatório mínimo, autoriza a submissão ao Tribunal do Júri.

8.

O reconhecimento de legítima defesa putativa exige demonstração inequívoca de agressão injusta, atual ou iminente, bem como de erro escusável quanto à situação fática, o que não se extrai de plano dos autos.

9.

A narrativa de planejamento prévio e de motivação por vingança fragiliza a tese defensiva, cuja análise demanda valoração aprofundada da prova, providência reservada ao Conselho de Sentença.

10.

Inexistindo causa manifesta de absolvição sumária, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri deliberar sobre a responsabilidade penal e as teses defensivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, não demandando certeza quanto à responsabilidade penal.

2.

Em concurso de agentes, indícios de planejamento, divisão de tarefas e vínculo subjetivo são suficientes para submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

3.

A legítima defesa putativa somente autoriza absolvição sumária quando demonstrada de forma inequívoca, devendo controvérsias fático-probatórias ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, e 93, IX; CP, arts. 25 e 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 395 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10.10.2020; STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JAQUELINE PRISCILA CORREA REIS
, com fundamento no
art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA que a pronunciou como incursa nas sanções do
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
, submetendo-a a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia imputando à recorrente e a JOÃO SOUZA DA SILVA, vulgo “DA COLÔNIA”, a prática de homicídio qualificado em concurso de agentes, tendo como vítima MARCUS VINICIUS FURTADO CAMPELO, alcunha “DIDI”.

Segundo a exordial acusatória, o crime teria sido motivado por vingança decorrente da suposta subtração de aparelho celular pertencente à acusada, ocasião em que os denunciados teriam arquitetado plano para ceifar a vida da vítima, utilizando-se de veículos e comparsas para execução da empreitada criminosa.

No curso da ação penal, JOÃO SOUZA DA SILVA teve sua punibilidade extinta em razão do óbito.

Encerrada a instrução, o Juízo de origem pronunciou a recorrente, reconhecendo a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria e participação.

Irresignada, a Defesa interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, ausência de indícios suficientes de autoria, inexistência de animus necandi, fragilidade probatória e tese de legítima defesa putativa atribuída ao corréu falecido, pleiteando a impronúncia da acusada.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida e tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Nesse sentido
o art. 413,
caput
, do CPPB
,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Dessa forma, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, há um juízo de prelibação, bastando, para sua prolação, a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios de autoria. Ressalte-se que, ao receber a denúncia, o juiz igualmente realiza juízo de admissibilidade, uma vez que somente pode acolhê-la se atendidos os requisitos do
art. 395 do Código de Processo Penal Brasileiro
, dentre eles a demonstração de justa causa para a ação penal.

Os indícios de autoria devem ser submetidos ao contraditório, sob pena de não poderem embasar a pronúncia, pois apenas a prova produzida em juízo pode servir de fundamento para tal decisão.

Cumpre salientar que é vedada ao magistrado a análise aprofundada do mérito, por ser esta atribuição do Conselho de Sentença, nos termos da Constituição Federal. Todavia, é imprescindível a análise dos elementos constantes dos autos para fundamentar a decisão, conforme o
art. 93, IX, da Carta Magna
.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Dessa forma, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Assim, a fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Tema que é pacificado no entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(
STF
, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando à análise do caso em tela, a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo Laudo de Perícia de Local de Crime com Cadáver (ID 33179262), bem como pelo exame cadavérico constante dos autos, os quais atestam que MARCUS VINICIUS FURTADO CAMPELO, alcunha “DIDI”, foi vítima de morte violenta por disparos de arma de fogo, configurando, em tese, homicídio consumado.

No tocante aos indícios de autoria e participação, estes igualmente se mostram presentes. Conforme narrado na denúncia e corroborado pelos elementos colhidos na instrução, a motivação do crime estaria relacionada à suposta subtração de aparelho celular pertencente à recorrente, fato que teria desencadeado desavença anterior entre a acusada, seu companheiro e a vítima.

A testemunha DPC ERIR RIBEIRO COSTA NETO relatou em juízo que, um mês antes do crime consumado, já haviam ocorrido tentativas frustradas contra a vítima, ocasião em que foi identificada a motocicleta branca vinculada ao casal. Tal veículo foi posteriormente confirmado como estando em poder da acusada e de seu companheiro, inclusive mediante diligência policial e confirmação do vendedor, que declarou tê-lo negociado diretamente com ambos.

Consta ainda que, no dia dos fatos, os denunciados se deslocaram até a localidade acompanhando os demais envolvidos, havendo divisão de tarefas e atuação coordenada, circunstâncias que indicam, em tese, prévio ajuste e vínculo subjetivo entre os agentes.

Embora o corréu falecido tenha assumido a execução direta dos disparos, os elementos probatórios apontam para a participação da recorrente na logística e no contexto preparatório da ação, o que, em crimes praticados em concurso de pessoas, é suficiente para caracterizar indícios de participação criminosa.

Assim, há elementos indiciários consistentes que apontam para o envolvimento da ré na empreitada delitiva, legitimando sua submissão ao Tribunal do Júri.

No que se refere à tese defensiva de legítima defesa putativa — atribuída ao corréu falecido —, cumpre destacar que o reconhecimento de causa excludente de ilicitude, nos termos do
art. 25 do Código Penal
, exige prova inequívoca da ocorrência de agressão injusta, atual ou iminente, bem como da necessidade e moderação dos meios empregados.

No caso concreto, não há prova cabal de agressão atual ou iminente no momento dos fatos que autorize o reconhecimento, de plano, da excludente. Ao contrário, a dinâmica descrita nos autos revela planejamento prévio, deslocamento organizado ao local e atuação coordenada com terceiros, circunstâncias que fragilizam a alegação de reação imediata a ameaça injusta.

Ademais, a versão defensiva encontra resistência nos demais elementos probatórios constantes dos autos, especialmente quanto à premeditação da conduta e ao contexto de vingança narrado na peça acusatória.

Dessa forma, a tese de legítima defesa putativa não se apresenta manifesta ou incontroversa, razão pela qual deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para valorar a prova e decidir acerca do mérito da acusação.

Diante do exposto, verifico a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e participação, não havendo causa manifesta de absolvição sumária, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026